Tribunal: TJDFT
Processo: 0729475-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729475-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURENITA ARCOVERDE DE FIGUEIREDO AGRAVADO: MANOEL LIMA SANTANA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Laurenita Arcoverde de Figueiredo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 241213236 do processo n. 0707618-88.2025.8.07.0007) que, nos autos dos embargos à execução opostos por Manoel Lima Santana contra a recorrente, não admitiu a exceção de pré-executividade apresentada pela embargada/exequente, que alega nulidade do processo por ausência de citação. Nas razões recursais (ID 74204772), a agravante/embargada apresenta síntese dos fatos e dos principais atos processuais. Declara figurar no polo ativo da ação de execução de título extrajudicial n. 0712873-61.2024.8.07.0007. Afirma que o agravado opôs embargos à execução (processo n. 0707618-88.2025.8.07.0007) em que suscitou preliminar de ilegitimidade passiva por não ser o representante do executado Espólio de Consuelo de Albuquerque Lima. Destaca que os embargos à execução foram sentenciados sem sua citação, o que seria causa de nulidade. Aduz que a sentença proferida nos embargos à execução acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu a execução em relação ao Espólio de Consuelo de Albuquerque Lima. Sustenta ser cabível o processamento de exceção de pré-executividade. Argumenta que “(...) a decisão ora agravada não merece prosperar, tendo em vista que a existência de trânsito em julgado não impede a discussão da matéria em exceção de pré-executividade, por não ter como objeto o mérito da sentença, mas a validade do processo, por ausência de ato indispensável para sua existência”. Destaca a natureza de vício transrescisório da nulidade de citação e pondera que a matéria é de ordem pública. Cita julgados do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a antecipação da tutela recursal para “(...) i) suspender os efeitos da sentença proferida nos autos de origem e determinar que o juízo a quo analise a exceção de pré-executividade interposta”. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para “(...) b.1) Determinar o regular conhecimento da exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante; b.2) com fundamento na teoria da causa madura, reconhecer a nulidade do feito por ausência de citação da agravante, com a consequente desconstituição da sentença proferida nos autos de origem”. Preparo recolhido (ID 74196885). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com base nesses requisitos cumulativos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. Trata-se de embargos à execução (processo n. 0707618-88.2025.8.07.0007) opostos por Manoel Lima Santana (agravado) contra Laurenita Arcoverde de Figueiredo (agravante). Analisada a petição inicial, o r. Juízo de origem determinou a intimação do embargante para justificar o ajuizamento dos embargos à execução (ID 232439479). Intimado (ID 232857632), o embargante não apresentou manifestação (ID 234478070). Sobreveio sentença (ID 235293844) de procedência do pedido com determinação de extinção do processo de execução n. 0712873-61.2024.8.07.0007 em relação ao executado Espólio de Consuelo de Albuquerque Lima. A sentença transitou em julgado no dia 6/6/2025 (ID 238660676). A embargada apresentou exceção de pré-executividade com fundamento em nulidade decorrente da ausência de citação (ID 240923773). O r. Juízo de origem não admitiu a exceção de pré-executividade apresentada pela embargada/exequente (ID 241213236 do processo n. 0707618-88.2025.8.07.0007). Por pertinente, transcreve-se a íntegra do pronunciamento judicial: O feito encontra-se arquivado definitivamente em razão do trânsito em julgado da sentença proferida. Assim, nada a prover quanto aos termos da exceção de pré-executividade. Eventual insurgência deverá ser veiculada por meio da via processual adequada, a ser manejada pela parte interessada perante o juízo competente. Irresignada, a embargada interpôs agravo de instrumento (ID 74204772), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Apesar do esforço argumentativo da agravante para fundamentar a necessidade de antecipação da tutela recursal, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da antecipação da tutela recursal. A sentença de ID 235293844 não determinou a extinção do processo de execução n. 0712873-61.2024.8.07.0007, que tramita em relação aos demais executados, mas apenas a exclusão do Espólio de Consuelo de Albuquerque Lima do polo passivo, o que sugere a ausência de prejuízo imediato à agravante/exequente. A constatação aponta para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão de antecipação da tutela recursal. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.